Tribunal: STF
Processo: HC 215096
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Hebert Rocha Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. INAPLICÁVEL. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do HC 613.268/SP, fixou orientação jurisprudencial no sentido de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial aos reincidentes genéricos o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.



    2. No caso, segundo consignado no acórdão impugnado o ora paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, conforme destacado no acórdão atacado. Cabe ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição do Lei n. 13.964/2019. Desse modo, deve ser mantido o patamar de 60%, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 729.176 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a aplicação da fração de “16%, 20%, 25% ou 30% para que o sentenciado possa ser beneficiado com a progressão de regime”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado.



    PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 13.964/2019. REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI 8.072/1990. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO QUE DECORRE DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (5º, XLIII, DA CF). REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 60%. ART. 112, VII, DA LEP. AUSENTE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO ORDEM. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    No caso, consta dos autos que o paciente cumpre execução da pena em decorrência de condenação por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33), crime no qual é reincidente específico. Destaco, a propósito, fragmento do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] segundo consignado no acórdão impugnado o ora paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, conforme destacado no acórdão atacado. Cabe destacar que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição do Lei n. 13.964/2019. 



    Desse modo, deve ser mantido o patamar de 60%, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. 



    Diante desse contexto, entendo ser aplicável a fração de 60% para a progressão de regime de condenado reincidente no cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. 



    Destaco, no mesmo sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 202.151 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator